Tribunal: TJES
Processo: 5002969-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002969-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA
RECORRIDO: LEONARDO ARAUJO SCANDIAN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002969-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA
RECORRIDO: LEONARDO ARAUJO SCANDIAN

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

LEONARDO ARAUJO SCANDIAN
INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO EM FACE DE
RITMO E POESIA LTDA
E DE
INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A,
TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS. O AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU INGRESSOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO REP FESTIVAL QUE IRIA OCORRER NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023, TENDO O AUTOR ADQUIRIDO 2 PASSAPORTES (SENDO 4 INGRESSOS - 2 PARA CADA DIA DE EVENTO) POR MEIO DA PLATAFORMA DE VENDA DA 2ª REQUERIDA INGRESSE PELO VALOR TOTAL DE R$ 352,00. INFORMA QUE RESERVOU O HOTEL EM LOCAL PRÓXIMO DO SHOW. OCORRE QUE, 10 DIAS ANTES DAS ATRAÇÕES, O LOCAL DO EVENTO FOI ALTERADO PARA UM LOCAL MAIS DISTANTE, DE MODO QUE OS AUTORES PRECISARAM ADERIR A UM TRANSPORTE DE APLICATIVO, AINDA MAIS ONEROSO PARA CHEGAR AO NOVO LOCAL. ADEMAIS, NARRA O AUTOR QUE NO DIA DO EVENTO, EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, O LOCAL DO EVENTO ESTAVA COBERTO DE LAMA E O EVENTO, PERMANECENDO NO LOCAL APENAS ENTRE 19 HORAS E 20 HORAS. ADEMAIS, O EVENTO PROGRAMADO PARA O DOMINGO, DIA 12/02/2023, FOI CANCELADO, CAUSANDO PREJUÍZO FINANCEIRO. ASSIM, O AUTOR REQUER O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA RITMO E POESIA LTDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA, CONFORME ID N° 31220003. A REQUERIDA INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A APRESENTOU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA NO ID N° 38039976, ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, A ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E, NO MÉRITO, ADUZ QUE AS SUPOSTAS PROVAS PRODUZIDAS PELOS REQUERENTES SÃO GENÉRICAS E QUE A TEMPESTADE QUE ACOMETEU O EVENTO REP FESTIVAL DECORREU DE FORTUITO EXTERNO, SUSTENTA QUE OS AUTORES, AO ADQUIRIREM OS INGRESSOS PARA O EVENTO, ASSUMIRAM O RISCO DO EVENTO OCORRER EM LOCAL ABERTO, UMA VEZ QUE, O LOCAL INICIALMENTE PROGRAMADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TAMBÉM ERA UM ESPAÇO ABERTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Em face do exposto,
DECRETO A REVELIA DO REQUERIDO RITMO E POESIA LTDA
e
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido inicial,

resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) DETERMINAR
que os requeridos, solidariamente, promovam a devolução da quantia de R$ 209,30 (duzentos e nove reais e trinta centavos), referente aos gastos com uber e metade do valor dos ingressos adquiridos, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
b) CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ RITMO E POESIA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
ENTENDO QUE, NO CASO EM TELA, RESTOU COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RECORRENTE E, POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, ENTENDO NÃO ASSISTIR RAZÃO A PARTE RECORRENTE. NESSE SENTIDO, O
ENUNCIADO Nº 11
DESTE COLEGIADO RECURSAL ASSEVERA QUE “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (GRIFO NOSSO). APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VEJO QUE, INICIALMENTE, A PARTE RECORRENTE ADUZ NULIDADE DA CITAÇÃO, TENDO EM VISTA O AR TER SIDO ASSINADO POR PESSOA DESCONHECIDA. CONTUDO, NÃO TROUXE NENHUMA PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR O PROCEDIMENTO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, O QUAL PRESSUPÕE SER DOTADO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. SENDO ASSIM, VEJO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA NESSE ASPECTO, E, ASSIM, CONSIDERADA VÁLIDA A CITAÇÃO E DECRETADA A REVELIA DA RECORRENTE. OUTROSSIM, VERIFICA-SE QUE A PARTE RECORRENTE ALMEJA SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DE OS PROBLEMAS COM O EVENTO TEREM OCORRIDO EM RAZÃO DE EVENTOS DA NATUREZA, O QUE AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE. CONTUDO, CONFORME FUNDAMENTADO EM SENTENÇA, FICOU COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM CASO FORTUITO. VEJAMOS. “
Entendo que não restou configurado o fortuito externo, haja vista que são frequentes as fortes chuvas nos meses de verão e trata-se de fator indispensável a se considerar quando da organização de um evento a céu aberto. Ainda assim, as questões relacionadas à estrutura e organização do evento inserem-se no âmbito de fortuito interno, que não pode ser alegado pela parte ré para que se eximam da sua responsabilidade perante o consumidor. Ressalto, ainda, que a chuva, salvo uma catástrofe com enchentes não comuns no local, é situação climática aguardada e portanto não pode ser suficiente para o cancelamento
.” ADEMAIS, ANALISANDO OS AUTOS, O AUTOR COMPROVA A AQUISIÇÃO DO INGRESSO PARA O EVENTO (ID 9191904). EM ID 9191903 E 9191905, APRESENTA COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, RESPECTIVAMENTE. NESSE SENTIDO, VISLUMBRO QUE O AUTOR DEMONSTRA EM DOCUMENTOS, AS QUESTÕES CONFORME NARRADO NA INICIAL, REFERENTE A MUDANÇA DE LOCAL, CANCELAMENTO DE UM DIA DO EVENTO, BEM COMO, IMAGENS ONDE CONSTAM TRANSTORNOS OCASIONADOS NO EVENTO. POR OUTRO LADO, PERCEBO QUE AS REQUERIDAS NADA DEMONSTRAM PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO AUTORAL. SENDO ASSIM, DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, EM ESPECIAL DOS COMENTÁRIOS EM REDES SOCIAIS E DOS VÍDEOS, ENTENDO COMPROVADA A MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDAS, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE ENORMES TRANSTORNOS CAUSADOS. O AUTOR ADQUIRIU CAROS INGRESSOS ESPERANDO UM EVENTO CONDIZENTE COM OS VALORES INVESTIDOS, O QUE EVIDENTEMENTE NÃO OCORREU. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO DA SENTENÇA, NO SENTIDO DE QUE “
as reservas do hotel foram agendadas em fevereiro (ID n° 23086821), data anterior à alteração do local do evento, o que levou os autores a despender gastos com Uber para chegarem ao local do evento. Assim, entendo como cabível a restituição dos valores desembolsados. Quanto ao pedido de restituição da quantia referente aos ingressos, entendo que somente o segundo dia do evento foi cancelado e o primeiro dia do evento aconteceu, de modo que entendo que o valor dos ingressos deverá ser restituído pela metade. Quanto ao pedido de restituição da quantia referente ao hotel, entendo que tal requerimento não merece prosperar, uma vez que os autores usufruíram das diárias agendadas
.”.
QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8) RECURSO DO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)